Tribunal: TJBA
Processo: 8040146-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040146-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Romualdo Santos registrado(a) civilmente como ROMUALDO JORGE BARRETO DOS SANTOS

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA CREDORA. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão, a liminar deve ser revogada quando constatada a existência de documento emitido pela própria credora fiduciária reconhecendo expressamente a quitação integral do contrato objeto da demanda.

2. A declaração expressa de quitação integral do contrato apresentada pela própria credora em processo anterior demonstra a ausência de interesse processual superveniente para a propositura de nova ação de busca e apreensão referente ao mesmo contrato.

3. A propositura de nova ação de busca e apreensão, após o reconhecimento da quitação integral do contrato, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

4. Verificada a ausência de uma das condições da ação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040146-63.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA e como agravado EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.